Tribunal: TJMT
Processo: 1016626-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016626-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), JOANICE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 973.093.701-04 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016626-94.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOANICE FERREIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PROTESTO DO TÍTULO VIA EDITAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO REVOGADA – INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL – EXTINÇÃO PREMATURA – APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO.

No caso, o banco agravado não comprovou satisfatoriamente a mora da agravante, vez que juntou aos autos apenas o protesto do título via edital, não demonstrando o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (Tema 1.132). Assim, pelo princípio da economicidade e aproveitamento dos atos processuais, há que ser concedido o prazo para comprovação do envio da notificação acerca da mora ao devedor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOANICE FERREIRA DE ALMEIDA
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.º 1001334-41.2022.8.11.0053
ajuizada em face do
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, que
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que não houve o requisito indispensável à procedibilidade da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da constituição em mora do devedor fiduciante, haja vista a instituição financeira ter procedido diretamente o protesto do título com intimação por edital, o que não é justificável uma vez que não houve o esgotamento dos meios para localização do devedor.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que a ação de busca e apreensão de origem seja extinta, sem resolução de mérito, pela falta de pressupostos processuais e seja determinada a restituição do veículo indicado na inicial ou sua respectiva indenização por perdas e danos, se for o caso, com valor apurado com base na tabela Fipe e corrigido e atualizado desde a data da apreensão.

A liminar postulada foi
deferida
“
para suspender os efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, objeto da ação”
- ID nº 176273154.

Sem informações.

Sem contraminuta (ID. 179410681).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o banco agravado,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, ingressou com
Ação de Busca e Apreensão nº 1001334-41.2022.8.11.0053
em face de
JOANICE FERREIRA DE ALMEIDA
, ora agravante, alegando, em síntese que:

“
A parte demandada firmou contrato de adesão ao grupo consorcial nº 51275, administrado pelo CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, tornando-se titular da Cota nº 630-14, vindo posteriormente a ser contemplada, recebendo o crédito com o qual adquiriu o veículo marca TOYOTA , modelo COROLLA GLI, ano 2016/2017, cor CINZA, chassi 9BRBLWHEXH0093939, placa QBE-7259, nº Renavam 01105593824, conforme consulta ao veículo - DENATRAN (doc.04).

3. Como se infere do anexo Instrumento Particular de Cessão de Direitos (doc.05), o CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, na condição de Cedente, transferiu todos os seus direitos inerentes ao Contrato de Alienação Fiduciária (doc.06), identificado pelo número 51275/630-14, tendo por objeto o(s) já descrito(s) veículo(s), convenção que, perfeitamente revestida das formalidades determinadas pelo art. 66 da Lei nº 4.728/65, com a redação do § 1º do art. 1º do Decreto-Lei nº 911/69, confere de pleno direito à autora, como Seguradora e Cessionária, a condição de legalmente sub-rogada no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária, nos termos do art. 6º do mencionado dispositivo legal, substituído pelo artigo 1.368 do novo Código Civil.”

Fora
deferido
o pedido liminar ao banco agravado (ID. 94133079) em 02/09/2022, determinando-se a expedição de mandado de busca e apreensão.

O mandado fora cumprido em 07/09/2022, apreendendo o veículo em questão. A agravante fora citada em 17/07/2023.

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ), é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, recentemente a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, julgou o tema em recursos repetitivos
(TEMA 1.132)
fixando, por maioria, a tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, verifica-se dos autos principais que o banco agravado não comprovou satisfatoriamente a mora da agravante, isto porque, juntou aos autos apenas o protesto do título via edital (ID. 93466074 dos autos principais), não demonstrando o envio da notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual.

Assim, há que restar demonstrado, ao menos, a tentativa de envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora ex re -, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor.

4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor.

5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

A formalidade de que se reveste o ato da constituição em mora visa evitar que o devedor seja surpreendido com a retomada do bem ofertado em garantia, bem como lhe possibilita o pagamento da dívida ou firmar acordo com o credor.

Destarte, considerando que a notificação extrajudicial é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, há de ser revogada a decisão agravada.

Por fim, levando-se em conta o
aproveitamento dos atos

processuais
e, em conformidade com os
princípios
da celeridade e economia
processual
, há que se destacar que a extinção do feito sem resolução do mérito se mostra precipitada, porquanto a devedora fiduciária já compareceu aos autos apresentando sua defesa.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, a fim de que seja
revogada
a decisão agravada, determinando-se a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial no sentido de comprovar a mora da parte devedora, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023